Tribunal: TJDFT
Processo: 0735063-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELO SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, pois se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Desse modo, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora.

2. No caso vertente, considerando que o agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens da agravada, por meio do sistema InfoJud.

3. Agravo de instrumento provido.